Tribunal: TJDFT
Processo: 0007455-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. VÍCIOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE EXISTENTE. RATEIO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Há ocorrência do apontado erro material, em que pese não haver prejuízo às conclusões exaradas no acórdão recorrido, devendo constar que a embargante é a parte autora na ação e apelada na fase recursal.
2. As benfeitorias realizadas conjuntamente pelo casal durante a existência do matrimônio, ainda que em bem de propriedade exclusiva de um dos cônjuges, devem ser partilhadas, nos termos do art. 1.660, inciso IV, do CC.
3. Não há elementos suficientes para alicerçar o pleito de ressarcimento das despesas com a manutenção dos imóveis. Além disso, a fixação do valor de aluguéis já leva em consideração as despesas efetuadas com eventuais manutenções e desgaste do imóvel objeto da locação.
4. A manutenção de eventuais unidades desocupadas exige a comprovação das despesas, o que é inviável no atual momento processual.
5. Embora reconhecida a omissão apontada, o acervo probatório não ampara a pretensão formulada no sentido de rateio dos gastos para a conservação dos bens.
6. O direito à percepção dos aluguéis existe desde o momento em que não foram repassados os valores auferidos com a exploração econômica das benfeitorias, por força do regime de bens adotado no matrimônio, conforme preceituam os arts. 1.658 e seguintes, do Código Civil.
7. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
8. Recurso de K. A. D. S. provido e embargos de F. S. D. S. parcialmente providos. Ambos sem alteração de resultado.